Tribunal: TJDFT
Processo: 0729162-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729162-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILENE MARIA DA SILVA AGRAVADO: AUTO VIA VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A DECISÃO Ante a informação do patrono da agravante na petição ID 79234402, REVOGO decisão ID 74147142, restabelecendo todos os direitos das partes agravadas em relação ao veículo objeto da lide, inclusive no tocante aos registros nos órgãos competentes e cobranças, para todos os fins de direito. Informe-se com urgência o d. Juízo de origem sobre a conduta da parte agravante e a revogação da decisão proferida em caráter liminar. Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre a petição ID 79234402. Oficie-se ao Ministério Público para avaliar a conduta da recorrente. Após, retornem-se conclusos os autos. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator